Tribunal: TJPA
Processo: 0805540-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805540-92.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO DE FATIMA DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
– REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CONFIGURADA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há obrigatoriedade da
parte ingressar primeiramente com pedido de revogação junto ao juízo impetrado, para, somente após, se utilizar da ação de
habeas corpus
nesta Instância Superior, já que, ao decretar a segregação cautelar, o(a) magistrado(a) já expôs os motivos do seu convencimento. Hipótese que não se confunde com aquela em que há pedido similar pendente de análise no juízo de piso, a qual pode incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

2.
Custódia cautelar
fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública,
a integridade física e psicológica da ofendida,
tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito (paciente que teria, reiteradas vezes, praticado conjunção carnal com a vítima, sua então enteada, dos doze aos treze anos dela, dentro da casa onde moravam, resultando em gravidez, o qual ainda teria ameaçado matá-la e a sua genitora, caso ela falasse alguma coisa). Muito embora existam elementos nos autos dando conta do término da relação afetiva mantida pelo coacto com a genitora da vítima, isto não obsta, por exemplo, que ele cumpra as ameaças de morte supostamente feitas. Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça.

3. Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de JOÃO DE FATIMA DA SILVA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU (ID – 18859642).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800613-22.2023.8.14.0064 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 217-A c/c art. 234-A, inciso III, ambos do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e do fato de possuir condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão da decisão que decretou a segregação, bem como, no mérito, a revogação da custódia cautelar.

Os presentes autos foram a mim distribuídos por sorteio, sendo que, em 05/04/2024, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 18875828).

Prestadas as informações pelo juízo impetrado (ID – 18951814), a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo não conhecimento da ordem (ID – 19190977), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

1 - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
.

Em seu parecer, aduz o Órgão Ministerial não constar dos presentes autos qualquer informação de que a problemática apontada nesta impetração tenha sido previamente suscitada perante o juízo monocrático competente, incidindo, assim, a hipótese de supressão de instância.

Sem razão, todavia.

C
onsoante informações extraídas a partir de consulta aos autos do processo originário junto ao sistema PJe, verifica-se que, de fato, não houve
pedido de revogação da prisão preventiva
, sob a alegação de
ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional
e
de possuir o coacto condições pessoais favoráveis. Não obstante, tal hipótese, diferentemente daquela onde há pedido de revogação pendente de análise no juízo
a quo
, não implica em supressão de instância, pois não é obrigatório à parte ingressar primeiramente com pedido de revogação junto àquele juízo, para, somente após, se utilizar da ação de
habeas corpus
nesta Instância Superior, já que, ao decretar a segregação cautelar, a autoridade impetrada já expôs os motivos do seu convencimento.

Ressalto, por oportuno, que não se desconhece a existência de diversos precedentes em outros Tribunais Pátrios, no sentido de que a supressão de instância ocorre em ambos os casos (pedido de revogação da prisão não formulado e/ou pendente de análise no juízo de piso), porém,
nesta Egrégia Corte de Justiça, o entendimento vigente é pela desnecessidade de se formular, primeiramente no juízo de 1º grau, pedido de revogação da custódia cautelar
, daí porque
quando não houver sido pedida a revogação na origem, não há que se falar em risco de supressão de instância para que se analise tais matérias nesta instância superior
.

Para tanto, vejamos os seguintes julgados do TJ/PA:

“HABEAS CORPUS
. ART. 33 E 35, DA LEI N.º 11.343/06.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO
PARQUET
. ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO
A QUO
. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCECIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA
EM OUTRO PROCESSO. FI
ANÇA ARBITRADA DISPENSADA PELO JUÍZO. PREJUDICIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. PEÇA OFERTADA PELO RMP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ/PA, HC 0801973-24.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 05/04/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA
– UNANIMIDADE.

(...)

2. Verificou-se, por meio de consulta efetivada no sistema informatizado Libra desta Corte, que consta pedido de revogação de prisão preventiva castrado em 07/03/2019 (Doc. nº 2019.00839492-42). Consta, ainda decisão do magistrado da Vara de Inquéritos deixando de apreciar o referido pedido, em razão do encerramento de sua competência, sendo os autos encaminhados à Vara comum competente.

3. Com efeito,
esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si
. PRECEDENTE.
Todavia, tal entendimento não se aplica quando não houver pedido de revogação ou liberdade provisória pendente de apreciação, o que seria do caso em tela
.
Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/06/2018, no sentido de que que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo a quo. PRECEDENTES
.

4. Assim, o não conhecimento da presente ordem para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida que se impõe na vertente. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS”
(TJ/PA, HC 0801555-91.2019.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 26/03/2019) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e, satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Como suso mencionado, pretende o impetrante a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e da existência de condições pessoais favoráveis do paciente. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

2 - AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.

É cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do agente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (ID – 18859644) o seguinte:

“(...)

Assiste razão à Autoridade Policial.
No caso em tela, a providência é absolutamente necessária para preservar a integridade física e psicológica da vítima
. Além disso, entendo que estão presentes os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva.
Os indícios de autoria do crime estão presentes nos depoimentos trazidos com a representação
, bem como
a escuta especializada da vítima onde fica registrado que foram vários estupros praticados pelo representado que mantinha a menina em silêncio sob ameaças
(id. 96344672 - fl. 10 e 17-18).

Tais elementos também serve como a prova da existência do crime, especialmente quando
considerados em conjunto com o exame de BETA HCG indicando que a vítima está grávida
.

O art. 312 do C.P.P. (A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução Criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) elenca as situações que configuram a fumaça do bom direito, quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. Como visto nos parágrafos acima, há elementos suficientes para imputar a autoria ao representado e prova da materialidade, enfim, nos autos está presente a fumaça do bom direito.

Para decretação da custódia cautelar preventiva faz-se necessários a existência do perigo da demora, que estão prescritos no art. 312 do C.P.P., que a seguir transcrevo: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução Criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. O perigo da demora existirá quando for necessária a prisão para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Entendo que a prisão faz-se necessária para assegurar a ordem pública, configurando o perigo da demora
. Assegurar a ordem pública, no seu sentido mais corriqueiro, significa evitar o cometimento de novos delitos. O representado estaria abusando sexualmente da menor.
O representado é ex-padastro da criança, dessa forma, a custódia cautelar é necessária para evitar que o representado cometa mais violações à integridade sexual da vítima e até da suposta vítima
. Enfim,
configura-se assim a necessidade de sua custódia cautelar para afastá-lo do convívio da adolescente e com o objetivo de evitar o cometimento de outros crimes
.

Estando presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva,
decreto, nos termos do art. 311 e 312 do CPP, a preventiva de JOAO DE FATIMA DA SILVA PEREIRA
(...).”
(grifo nosso)

In casu
, vê-se que a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos concretos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois o paciente teria, reiteradas vezes, praticado conjunção carnal com a vítima, sua então enteada, dos 12 (doze) aos 13 (treze) anos dela, dentro da casa onde moravam, resultando em gravidez, o qual ainda teria ameaçado matá-la, assim como a sua genitora, caso ela falasse alguma coisa.

Com efeito, não há qualquer tipo de constrangimento ilegal no reconhecimento da necessidade da constrição cautelar provisória pelo juízo apontado como coator, haja vista que a extrema periculosidade do agente restou demonstrada através do modo como teria agido, sem qualquer destemor ou censura, valendo-se, à época, da condição de coabitação e da autoridade que tinha sobre a ofendida, já que era companheiro da mãe dela.

Nesse aspecto, vale pontuar que, muito embora existam elementos nos autos dando conta do término da relação afetiva mantida pelo coacto com a genitora da vítima, isto, por si só, não obsta, por exemplo, que ele cumpra as ameaças de morte supostamente feitas.

Assim, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, não havendo outra solução que não a manutenção da segregação, posto que comprovada a sua necessidade para o resguardo da ordem pública e para a própria proteção da integridade física e psicológica da ofendida e seus familiares, bem como, ainda, porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-la.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
- REQUISITOS DO ART. 312 E 313, AMBOS DO CPP - PRESENÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, decretou a prisão preventiva do paciente, sobretudo visando garantir a ordem pública, em face da gravidade concreto do delito, a integridade física e psíquica da ofendida, sua enteada menor de 14 (quatorze) anos
, ressalte-se, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.”
(TJ/MG, 2316313-52.2024.8.13.0000, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Valeria Rodrigues, j. 22/05/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
. ORDEM DENEGADA. 1. Embora o impetrante traga justificativas relativas à não localização do paciente para a citação no processo originário, a
prisão preventiva
não está vinculada apenas a esse motivo (garantir a aplicação da Lei Penal), mas também
para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta (reiterada por anos) atribuída ao paciente, o que possui respaldo nos elementos dos autos, sendo a medida necessária à manutenção da ordem pública e ao resguardo da integridade física e psicológica da vítima, conforme orienta a jurisprudência do STJ
. 2. Presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente. 3. Ordem denegada.”
(TJ/ES, HC 5015352-11.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Nilda Marcia de Almeida Araujo, j. 28/02/2024) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS. ESTUPRO
.
1 –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DA AÇÃO MANDAMENTAL.
2 –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ.
3 -
WRIT CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.”
(TJ/PA, HC 0805838-84.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 21/05/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 213, DO CPB –
ESTUPRO – PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO
– NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – CONDIÇÕES FAVORAVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.
"A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. (AgRg no HC n. 791.854/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

2. "A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. (AgRg no HC n. 858.153/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)"

3. Predicados pessoais são irrelevantes, quando presentes os requisitos legais, necessários à prisão cautelar, Súmula 08, do TJ/PA.

4. Ordem em parte conhecida e denegada.”
(TJ/PA, HC 0816722-12.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 28/11/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
ART. 213, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que
estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
, pela natureza do crime em tela e a conveniência da instrução criminal, dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados a ela
.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si
sós, a almejada
concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.”
(TJ/PA, HC 0813819-04.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 07/11/2023) (grifo nosso)

3 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, revogar a prisão preventiva, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os seus motivos autorizadores.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 08/07/2024